Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-87.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000081-87.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: CARLA REGINA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PROFESSORA MUNICIPAL. MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E REGÊNCIA DE CLASSE. DEVIDOS. MUNICÍPIO RECORRENTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §4º DO CPC. ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I.

O Município apelante insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, deferindo verbas remuneratórias devidas pela prestação de serviços como servidora municipal (professora).

II. O recorrente

defende que a mudança de regime de trabalho reconhecida pela Portaria nº 007/2008 é nula, pois teria sido editada para atender compromissos políticos e em descumprimento da legislação eleitoral, todavia, como bem pontuou o magistrado
a quo,
não ficou demonstrado que o réu tentou anular tal ato, mantendo a sua validade.

III. Além disso, são devidos os pagamentos do adicional de regência de classe, não questionado pelo Município em sua contestação, apenas em sede recursal, e do adicional por tempo de serviço (anuênio), tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

IV. Nesse contexto, o ente público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme art. 373, inciso II do CPC, não merecendo acolhimento as alegações apresentadas pelo Município recorrente.

V. Em reexame necessário, deve ser modificada a sentença que arbitrou os honorários de sucumbência, diante da inobservância do quanto prescrito no art. 85, §4º, II, do CPC.

VI. Por fim, conforme entendimento do STJ, a utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, bem como não há nos autos elementos que demonstrem a prática de atos de má-fé pelo apelante, não sendo, portanto, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

VII. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000081-87.2010.8.05.0258
, em que figura com apelante

o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e, como apelada,
CARLA REGINA OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, modificando parcialmente a sentença em reexame necessário,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça